Tribunal: STF
Processo: HC 263803
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2025, por Júlio Mariudedith Saraiva Alves e outro, advogados, em benefício de José Robson de Morais Silva, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.9.2025, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 224.162/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 19.2.2019, pelos crimes tipificados nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor), ocorridos em 2.10.2018 (fls. 1-3, e-doc. 5). 



    Em 20.2.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte/CE recebeu a denúncia apresentada em desfavor do paciente, na Ação Penal n. 0005649-92.2019.8.06.0112 pelos apontados delitos (fl. 98, e-doc. 5). Em 24.1.2022, o aditamento à denúncia foi recebido para incluir a qualificadora prevista no inc. III do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 77-78, e-doc. 8).



    3. Consta dos documentos constantes dos autos eletrônicos ter sido o paciente preso preventivamente, em 13.6.2019, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciados a gravidade concreta e o modus operandi do crime, e na conveniência da instrução criminal. Em 22.1.2021, a prisão preventiva foi relaxada, com imposição de outras medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico (fls. 92-93, e-doc. 6).



    4. Em 18.10.2024, o juízo de origem deferiu o pedido do Ministério Público estadual para decretar a prisão preventiva do paciente, em razão de descumprimentos reiterados das medidas cautelares impostas 
(fls. 62-65, e-doc. 7). 



    5. Em 10.2.2025, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e declarou extinta a punibilidade do paciente (fls. 95-96, 
e-doc. 7). 



    6. Impetrou-se em favor do paciente o Habeas Corpus n. 0627613-30.2025.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, com alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar. Em 9.12.2025, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS CAUTELARES. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME. 



    1.1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), alegando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 



    2.1. Consistem em (i) definir se o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa; 
(ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em especial diante da alegada necessidade laboral e da proporcionalidade das medidas cautelares. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3.1. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a complexidade do feito, as peculiaridades da instrução e a atuação do juízo, não se verificando ilegalidade quando constatada justificativa razoável para a demora e a adoção de medidas necessárias para garantir a condução do feito. 



    3.2. Não há constrangimento ilegal apto a determinar a soltura do agente quando a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela prevalência do princípio da proibição de proteção deficiente do Estado, especialmente diante da existência de outra ação penal em curso em desfavor do agente por crime com violência contra pessoa (homicídio).



    3.3. É legítima a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas, como rompimento de tornozeleira, violação de recolhimento noturno e fuga do distrito da culpa, evidenciada a insuficiência das alternativas, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312 do CPP. 



    3.4. O histórico de desrespeito às determinações judiciais, associado à gravidade dos delitos imputados e à existência de outra ação penal em curso por homicídio qualificado, demonstra a periculosidade concreta do paciente e justifica a manutenção da custódia. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    4.1. Ordem denegada” (fls. 22-23, e-doc. 9). 



    7. Contra esse acórdão, foi interposto o Recurso em Habeas Corpus 
n. 224.162/CE no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 26.9.2025 (e-doc. 20). 



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da prisão cautelar, além de excesso de prazo na manutenção da preventiva, que se estende por mais de um ano. 



    Argumentam que o fundamento para manutenção da preventiva é desproporcional, “já que invoca a mera razão do paciente ter ido a um bar numa sexta feira e tomar cervejas, não é fundamento suficiente para manter uma prisão castigada pelo lapso temporal de mais de 1(um) ano; ainda que tenha violado o monitoramento eletrônico, não há respaldo legal para que o paciente cumpra antecipadamente a pena, sem que tenha sido condenado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustentam que o “excesso de prazo não é calculado aritmeticamente, mas avaliado com base na razoabilidade, considerando a complexidade do processo e o número de réus. Sendo apenas um réu não justifica a justificativa apresentada pelo STJ como refúgio para denegar a ordem insistida perante o STF. 



    A questão principal [é] a insistência das testemunhas de acusação que estão para serem ouvidas, e a ilegalidade da prisão para concessão do relaxamento por excesso de prazo (...) O prazo do decreto preventivo já ultrapassa 1(um) ano, justificando o relaxamento da prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que não “há justa causa porque há declaração do paciente informando que deseja voltar ao monitoramento com respeito ao cumprimento das determinações judiciais. A autoridade que mantém o paciente preso é totalmente incompetente no caso da Comarca de Serra Talhada-PE” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Salientam que a “esposa do paciente está grávida, impedido o paciente de trabalhar para o sustento dela e do filho que está por vir futuramente.



    A prisão extrapola toda razoabilidade penal já que se encontra enclausurado em outra comarca há mais de 12(doze) meses causando um prejuízo imenso ao paciente. 



    Além disso, o custodiado está preso em comarca diversa daquela que reside sem receber roupas, alimentos e suprimentos elementares à dignidade” 
(fls. 13-14, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Diante da necessidade da impetração originária do presente writ a tudo que foi dito e demonstrado, o Impetrante requer, com o absoluto respeito, o conhecimento deste habeas corpus e, em corolário, em caráter liminar, reconhecendo as nulidades e ilegalidades da ordem de prisão combatida, concedendo a devida ordem de relaxamento de prisão por excesso de prazo ou revogação da prisão 
em favor do paciente, ou medidas cautelares diversas da prisão, cessando-se assim, a coação ilegal que este último encontra-se experimentando, expedindo-se o competente contramandado de prisão, e sua plena confirmação quando do mérito. 



    b) A dispensa do pedido de informações a autoridade coatora já que o writ se encontra devidamente instruído com as comprovações necessárias. 



    c) A intimação da douta Procuradoria de Justiça para apresentar manifestação a respeito do presente writ em todos seus termos. 



    d) Desde já, o paciente se põe a INTEIRA DISPOSIÇÃO das autoridades policiais e judiciais para a devida colaboração no que tange ao processo em epígrafe, além de comprometimento de cumprimento de todas as determinações oriundas do Tribunal e/ou Juízo” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 224.162/CE.



    Essa decisão transitou em julgado em 7.10.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.823. AGRAVANTE NÃO MAIS PARLAMENTAR ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.779-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 21.3.2019, com fundamento na garantia da ordem pública, e cumprida em 13.6.2019. Em 22.1.2021, o juízo de origem relaxou a prisão cautelar, impondo monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares (fl. 15, e-doc. 18). 



    Depois de informações constantes do registro de monitoramento eletrônico de violação de área de inclusão em dias e/ou horários de recolhimento obrigatório e descarga completa da bateria do dispositivo, o Ministério Público pediu novamente ao juízo de origem decretação da prisão preventiva do paciente, a qual ocorreu em 19.10.2024 (fls. 6-8, 
e-doc. 19). 



    13. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0627613-30.2025.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, sustentando excesso de prazo para formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. 



    Em 9.9.2025, ao denegar a ordem da impetração, o Tribunal estadual concluiu não estar caracterizado, na espécie vertente, excesso de prazo para formação da culpa e estarem presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar (fls. 25-34, e-doc. 9). 



    14. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Og Fernandes afastou o constrangimento ilegal pelo arguido excesso de prazo para a formação da culpa. Afirmou ser repetição de outra ação a alegação de ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da preventiva, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. Confiram-se trechos da decisão:



    “De início, quanto a presença do requisitos legais para a decretação da custódia, verifica-se que a matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.015.410/CE. Embora no referido habeas corpus o acórdão seja diverso do impugnado no presente writ, a questão relativa à ausência de fundamentos da prisão preventiva já foi analisada, não havendo ilegalidade a se reconhecer. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido (destaquei):



    (...) Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.



    Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 



    Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: (...).



    Nos autos n. 0005649-92.2019.8.06.0112, em 19 de fevereiro de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra José Robson de Morais Silva, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 1-4). A denúncia foi recebida no dia seguinte (fl. 98). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 13 de junho de 2019 nos autos n. 0005710-50.2019.8.06.0112 (fl. 102 dos autos n. 0005649-92.2019.8.06.0112), sendo esta homologada e mantida na audiência de custódia realizada em 17 de junho do mesmo ano (fls. 112-113). Em razão da ausência de resposta à 
acusação dentro do prazo legal, a Defensoria Pública foi intimada e apresentou manifestação escrita em 13 de setembro, reservando-se para desenvolver teses defensivas em momento oportuno. O magistrado ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução para 4 de março de 2020 
(fls. 124-125). 



    Na data marcada, foram ouvidas algumas testemunhas, e o Ministério Público solicitou diligências complementares, deferidas pelo juízo. Posteriormente, em 22 de janeiro de 2021, a prisão preventiva foi relaxada, impondo-se ao acusado medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico. 



    Com o prosseguimento da instrução, em setembro de 2022, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a qualificadora do inciso III do § 2º do art. 121 do Código Penal, fundamentada no laudo pericial que apontava disparos efetuados pelas costas da vítima (fl. 511). A defesa se opôs, alegando ausência de fato novo, mas o aditamento foi recebido em outubro daquele ano (fls. 513-515). 



    Apesar da substituição da prisão por medidas cautelares, o suplicante apresentou reiteradas violações. Já em outubro de 2021, foi registrado rompimento da tornozeleira eletrônica, seguido, em fevereiro de 2024, por nova falha de comunicação do equipamento, que se revelou rompido quando o réu compareceu ao núcleo de monitoramento. Embora o sistema tenha sido restabelecido, José Robson foi flagrado, em julho de 2024, descumprindo o recolhimento noturno e ingerindo bebida alcoólica em bar, situação que se repetiu em setembro 
(fls. 604-605/634-635).



    Diante da reiteração, o magistrado inicialmente advertiu o acusado, mas, após manifestação do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva em 18 de outubro de 2024, sendo expedido mandado de prisão. 



    Nas fls. 679-680, consta ofício expedido pela SAP informando que ‘dia 22 de outubro de 2024, às 06h21min, o Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas registrou alerta proveniente do equipamento TZPR nº 4212012822, sinalizando ROMPIMENTO DE TORNOZE-LEIRA’, 
motivo pelo qual o aparelho passou ao status de ‘desabilitado/descontinuado’ junto ao Sistema de Monitoração Eletrônica de Pessoas. 



    Em 10 fevereiro de 2025, reconheceu-se a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição, visto que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos (fls. 695-696).



    Em 15 de fevereiro de 2025, consta juntada de ofício expedido pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado de Pernambuco, informando que José Robson encontrava-se recolhido na Cadeia Pública de Serra Talhada-PE desde 29/10/2025 (fls. 701-702). 



    Atualmente, o processo encontra-se em fase de instrução, com nova audiência designada para 10 de dezembro de 2025, às 14 horas. 



    Em cognição à tese de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre consignar que a análise da matéria demanda específica valoração sobre a complexidade da causa, a sequência dos atos processuais e o comportamento da defesa, de forma que não corresponde à mera soma aritmética, não devendo ser aferidos isoladamente, mas em sua globalidade, de forma a se visualizar a instrução processual em seu conjunto concatenado de atos. 



    [...] Ao analisar os atos processuais mencionados, observo que o magistrado tem adotado as medidas necessárias para garantir a condução do feito. Mesmo diante da impossibilidade de estrita observância dos prazos legalmente previstos, o princípio do devido processo legal não foi comprometido até o momento, uma vez que o prolongamento não caracteriza, por si só, ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus por excesso de prazo na formação da culpa, especialmente diante da previsão para continuação da instrução processual (10 de dezembro de 2025).



    [...] No presente caso, o paciente está custodiado há mais de 11 meses. No entanto, é imperativo considerar que José Robson de Morais Silva responde a outra ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, nos autos n. 0006052- 61.2019.8.06.0112, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte. Tal informação reforça a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade dos delitos atribuídos e da periculosidade evidenciada pela conduta processual do investigado. 



    Portanto, apesar do tempo de custódia, a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e pela periculosidade do suplicante, devendo prevalecer o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado neste momento.



    Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular, pois a denúncia foi oferecida em 19/2/2019 e recebida em 20/2/2019, tendo a prisão preventiva do recorrente sido decretada em 13/6/2019, homologada e mantida em 17/6/2019, com posterior relaxamento em 22/1/2021 e imposição de medidas cautelares. 



    Em outubro de 2021, foi registrado rompimento da tornozeleira eletrônica, seguido de reiterações de descumprimentos e de novo decreto preventivo em 18/10/2024, inclusive com alerta de rompimento do monitoramento em 22/10/2024. Em 15/2/2025 consta a juntada de ofício informando o recolhimento do recorrente à Cadeia Pública de Serra Talhada/PE desde 29/10/2025. 



    A instrução segue com audiência designada para 10/12/2025, e a custódia tem sido reavaliada à luz da complexidade do feito e da necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Desse modo, não evidenciada mora estatal na ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida do processo, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    Nesse sentido:



    (...) Por outro lado, quanto à afirmação de que o recorrente encontra-se recolhido em comarca diversa do distrito da culpa, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Nesse sentido, destaca-se:



    (...) Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (e-doc. 20). 



    15. Sobre a alegada ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, tem-se que, na decisão impugnada, não se analisou a questão arguida pelos impetrantes em razão de ser incabível reiteração de pedido. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.959-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    16. Ainda que se pudesse superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, tem-se que, o Tribunal estadual, ao manter a decretação da prisão preventiva do paciente, assentou a “necessidade de resguardar a ordem pública e [a] periculosidade do suplicante, devendo prevalecer o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado neste momento” (fl. 27, e-doc. 9). Confiram-se trechos do julgado pelo qual denegado o Habeas Corpus 
n. 0627613-30.2025.8.06.0000 na segunda instância:



    “Em cognição à tese de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, cumpre, primeiro, analisar a decisão que decretou a medida em 19/10/2024, nos autos de n. 0005649-92.2019.8.06.0112, fls. 662-665: 



    […] I. DO RELATÓRIO: 



    Em Ofício advindo da Central de Monitoramento 
(págs. 634/635), foi informado que a equipe de fiscalização localizou o monitorado o acusado José Robson Morais Silva em um bar visivelmente alcoolizado, ressaltando, ainda, recorrentes incidentes de descumprimento das medidas cautelares. Instado, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão do acusado, ante descumprimento das condições impostas em alternativa à prisão (págs.660/661). 



    O acusado apresentou justificativa (págs. 653/655), alegando que houve mudança no horário de recolhimento noturno para que o mesmo pudesse trabalhar durante este período. 



    Manifestando-se acerca da justificativa apresentada pelo Acusado, o parquet ratificou a manifestação anterior pela decretação da prisão preventiva por entender como não justificado o descumprimento das medidas cautelares, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. 



    É o que importa relatar. 



    II. DA FUNDAMENTAÇÃO: 



    De início, reforço que as medidas cautelares diversas da prisão foram impostas nos autos nº 0010031-60.2021.8.06.0112, como condição para fins preservação da ordem pública, não 
se consubstanciando em mera liberalidade concedida ao beneficiário, devendo o mesmo adequar seu cotidiano às regras fixadas pelo Poder Judiciário, este sempre atento à razoabilidade da medida e sua proporção com a periculosidade do réu e a gravidade do fato criminal sob análise, sendo elas:



    I) PROIBIÇÃO DE ACESSO OU FREQUÊNCIA A BARES, RESTAURANTES, PROSTÍBULOS OU SIMILARES, CASAS DE SHOWS, E DEMAIS LOCAIS EM QUE COMERCIALIZADA BEBIDAS ALCOÓLICAS, PARA EVITAR O RISCO DE NOVAS INFRAÇÕES; 



    II) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E ANUÊNCIA DESTE JUÍZO; 



    III) DEVERÁ SE RECOLHER EM SEU DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA; 



    IV) MONITORAMENTO ELETRÔNICO; 



    V) NÃO VOLTAR A COMETER DELITOS; 



    VI) MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO NOS AUTOS;



    Em decisão assente às págs. 451/452 destes autos foi deferido a mudança no horário de recolhimento noturno do Acusado de 00:00h às 06:00h, com o fim de lhe possibilitar o trabalho como entregador, conforme requerido às págs. 438/440, ficando condicionado, ainda, a comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, o início da atividade laboral, oque não foi cumprido até a presente data.



    Após diversos ofícios advindo da central de monitoramento relatando descumprimento do recolhimento domiciliar noturno e descarregamento da tornozeleira eletrônica, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do Acusado, tendo o mesmo apresentado a justificativa (págs. 621/622), a qual foi deferida, conforme decisão de págs. 625/626, onde restou claro que não seria tolerado novos descumprimentos das medidas cautelares impostas. 



    Apesar de tal advertência, o acusado foi flagrado, por agentes a serviço da SAP, em um bar, visivelmente embriagado, durante o horário noturno, horário este, em que deveria está, supostamente, trabalhando como entregador de delivery, descumprindo assim, a medida cautelar outrora imposta. 



    Vale ressaltar que não é a primeira vez que o Denunciado frequenta local cujo o acesso foi proibido por ocasião da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme relatado anteriormente pela Central de Monitoramento às págs. 604/605. 



    Percebe-se, portanto, que as medidas impostas não surtiram o efeito esperado, eis que o Acusado demonstrou ser incapaz de cumpri-las fielmente, evidenciando sua indiferença com o Judiciário e fazendo pouco caso do benefício que lhe fora concedido em alternativa à sua prisão. 



    Assim, ao descumprir voluntariamente as condições que lhe foram impostas, o Acusado evidenciou sua intenção de não contribuir com a Justiça, muito pelo contrário, demonstrou que aquelas não são suficientes para resguardar a ordem pública, o que impõe a necessidade de decretação da prisão preventiva nos termos dos artigos 284, § 4º e 312, § 1º,ambos do CPP, que dispõem: […]



    Em consonância lógica com o intelecto exposado, importa anotar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime, observando, para tanto, o comportamento do acusado, o que, no caso, demonstrou ser incompatível com a liberdade provisória nos termos em que foi concedida. 



    Logo, diante de sucessivos descumprimentos de medidas cautelares impostas, a prisão do acusado é medida necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que aquelas não se consubstanciam em mera liberalidade concedida ao beneficiário, devendo o mesmo adequar seu cotidiano às regras fixadas pelo Poder Judiciário, este sempre atento à razoabilidade da medida e sua proporção com a pericu